Tribunal: CARF
Processo: 13736.003226/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.003226/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.212 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
PAULO MENDONCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PARCELAS DE SOLDO. ISENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei 8.852/1994,
não são hipóteses de isenção tributária, que requerem, em obediência ao
princípio da legalidade tributária, disposição legal específica. Aplicação, à
espécie, da Súmula 68-CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de notificação de lançamento exarada em face do contribuinte
supracitado às fls. 6-9, em que a Administração Fiscal, em atividade vinculada, apurou crédito
tributário a suplementar no valor total de R$ 3.855,13, pela conduta de omitir rendimentos
percebidos pelo Comando da Marinha, no ano-calendário de 2006.
Impugnação
apresentada
às
2-3,
pessoalmente,
onde
o
contribuinte,
preliminarmente, ainda, requereu o levantamento das glosas e, no mérito, arguiu que as parcelas
a título de "compensação orgânica" e "adicional por tempo de serviço", percebidas por servidor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.003226/2008-75
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003226/2008-75

militar, são isentos de tributação, à luz do art. 1o, inciso III, da Lei 8.852/1994. No mais, juntou
documentos às fls. 4-21.
Ato contínuo, o acórdão de primeira instância, prolatado às fls. 24-28, julgou
improcedente a impugnação, por unanimidade, mantendo, assim, a exigibilidade integral do
crédito tributário lançado.
Ainda inconformado, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 31-32), em
que repetiu todos os argumentos já expostos em sede de impugnação, sem adicionar qualquer
matéria nova, tanto fática quanto de direito. Anexou, somente, sua identidade (fl. 33).
Autos, por fim, encaminhados a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 34), para
deliberação e julgamento pela colegialidade, com as homenagens e cautelas de estilo.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De início, tendo em vista a tempestividade do recurso, dele tomo conhecimento,
uma vez que o contribuinte foi cientificado da decisão combatida em 12/6/2009 (fl. 30), e
formalizou sua irresignação em 23/6/2009 (fl. 31).
Rejeito, de antemão, a questão preliminar arguida, porque se trata de resumo do
mérito do recurso; portanto, com este se confunde, e que será apreciado logo adiante.
A pretensão não merece prosperar.
A matéria apresentada no bojo do recurso já se encontra pacificada na
jurisprudência deste Conselho Administrativo, através da Súmula 68-CARF:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Nesse sentido, para que tais parcelas fossem hipóteses de isenção, seria preciso
que lei específica assim dispusesse, na forma como determina o princípio da legalidade
tributária, previsto no art. 150, § 6o, da Constituição da República:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2o, XII, g.
Portanto, é nítido que a Lei 8.852/1994 não se reveste da especificidade que
determina o mandamento constitucional supracitado, sendo que apenas regula a remuneração
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.212 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.003226/2008-75

devida pela Administração ao quadro de servidores públicos, não possuindo, sequer, natureza
tributária.
Assim, como o contribuinte não trouxe novas alegações hábeis e contundentes a
modificar o julgado de piso, adoto como razão de decidir os fundamentos da decisão recorrida, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para manter o crédito tributário tal como
lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital